Tribunal: TJES
Processo: 5002112-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002112-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS VANDERLEI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APOSENTADO COM RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Vanderlei dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de revisão do Pasep movida em face do Banco do Brasil S. A. O agravante sustentou que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, tendo apresentado extratos bancários que comprovam rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos, oriundos de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CAD-Único) é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica de pessoa natural que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo e apresenta documentação comprobatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Processo Civil assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade de justiça (art. 98, caput); estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural (art. 99, § 3º); e dispõe que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4º).
4. A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada apenas por elementos probatórios consistentes, inexistentes no caso concreto.
5. A ausência de inscrição no CAD-Único não constitui, por si só, fundamento idôneo para indeferir o benefício, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário e da demonstração de renda mensal inferior a dois salários mínimos.

6. Precedente do TJES reconhece que o não cadastramento no CAD-Único não impede o deferimento do pedido, especialmente quando a parte adversa não comprova a existência de recursos financeiros (AI n. 5002220-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJe 29.05.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
2. A ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. A comprovação de renda mensal inferior a dois salários mínimos líquidos e a condição de aposentado autorizam o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento n. 5002220-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJe 29-05-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002112-81.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS VANDERLEI DOS SANTOS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Carlos Vanderlei
d
os Santos interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de revisão do Pasep que ajuizou contra o Banco
d
o Brasil S. A.

Nas razões do recurso, alegou o agravante, em síntese, que: 1) “inexiste qualquer prova que demonstre a capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência”; e 2) “comprovou sua impossibilidade financeira mediante a juntada de extratos bancários que evidenciam seus rendimentos como aposentado.”

Requereu atribuição de efeito “suspensivo” e provimento do recurso concedendo-se a ele o benefício da gratuidade de justiça.

O
Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

Conforme já decidido nesta egrégia Corte

“A mera ausência de inscrição no CAD-UNICO não pode ser motivo para o indeferimento do pedido
[de assistência judiciária gratuita]
, máxime quando a parte adversa sequer consegue demonstrar a existência de recursos financeiros”
.
(Agravo de instrumento n. 5002220-81.2023.8.08.00000,
Quarta
Câmara Cível, Rel. Des.
Robson Luiz Albanez
, data da publicação/fonte:
Dje

29
-05-202
3
).

O

recorrente

é aposentado,
isento de IRPF (id 12180060 –
p
ág 1/7)
e
recebe menos de dois salários mínimos
líquidos conforme extratos bancários (id 12180060 –
p
ág
2-7
), o que
evidencia sua hipossuficiência financeira
.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, está configurado.

Posto isso,
dou

provimento

ao recurso
e concedo o beneficio da justiça gratuita ao agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez